Tribunal: STF
Processo: Rcl 41712
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Tora Transportes Ltda, em face de decisão de minha lavra assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Em sua petição, a embargante alega que o decisum embargado teria laborado em flagrante contradição, argumentando que “o fato de não existir modulações ou restrições na decisão do Ministro Gilmar Mendes que legitima a aplicação de ordem de suspensão de TODOS os processos, independentemente da fase processual”. 
    Aduz, ademais, a ocorrência de omissão “acerca da tese consignada na exordial de inexigibilidade de título executivo judicial, invocando-se a aplicação do disposto no artigo 884, § 5º da CLT ”.
    Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos, a fim de que “seja a omissão do julgado sanada para que o I. Ministro Relator se manifeste expressamente sobre a tese suscitada na exordial, consubstanciada na inexigibilidade do título executivo judicial (art 884, § 5º da CLT), assim como seja esclarecida a contradição acerca da ausência de modulação na decisão de suspensão nacional em detrimento da limitação imposta, de ofício, pelo Relator aos processos que se encontram em fase de execução definitiva”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, que dispõe que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei). 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Entretanto, a bem da efetiva prestação da tutela jurisdicional e a mero título de esclarecimento, pontuo o que se segue.
    Extrai-se da decisão embargada de minha relatoria, in verbis:
    “In casu, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve, dentre outras questões trabalhistas, a validade de cláusulas referentes ao exercício de jornada de trabalho externa e isenta de controle, previstas em acordo coletivo. Sustenta o autor que, diante da prestação de jornada extraordinária de forma habitual, dever ser declarada nula a cláusula ajustada em norma coletiva segundo a qual na atividade externa como motorista não incidem horas extras, e, por consequência deve a reclamada ser condenada ao pagamento das horas trabalhadas em excesso à 6ª diária, adicionais respectivos e reflexos. Destarte, observa-se que a decisão proferida no aludido tema da repercussão geral abarcaria o caso concreto. Contudo, em que pese a similitude fática do aludido paradigma com a situação posta nos autos, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 19/2/2016, enquanto a ordem de suspensão nacional dos processos em questão foi determinada apenas em 28/6/2019. Com efeito, o fato do processo de origem já se encontrar em fase de execução definitiva deslegitima a aplicação da ordem de suspensão processual proferida nos autos do ARE 1.121.633, cujo conteúdo não fez menção expressa aos processos em fase executiva. 
    (…)
    Assevere-se, nesse sentido, que à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    Nesse contexto, esclareço que a ocorrência de trânsito em julgado, como critério processual de inadmissibilidade da via reclamatória, deve ater-se à decisão especificamente impugnada, bem como ao mérito cujo conteúdo alegadamente viole autoridade de decisão ou súmula vinculante desta Corte. É dizer: a ausência de trânsito em julgado de decisões constantes do processo de origem cujo conteúdo não tenha sido objeto de impugnação na via reclamatória não obsta a negativa de seguimento da reclamação.
    No caso sub examine, verifica-se que a decisão reclamada, embora seja objeto de processo já em fase de execução, definiu a questão acerca da validade de cláusula prevista em acordo coletivo, relativa ao exercício de jornada de trabalho externa e isenta de controle, já no processo de conhecimento. Tal matéria teve seu trânsito em julgado em 19/2/2016.
    Com efeito, conforme asseverei no decisum embargado, a ordem de suspensão nacional das demandas em trâmite acerca do tema em referência, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633, não faz menção expressa à aplicabilidade de seu conteúdo aos processos em fase executiva, razão pela qual carecem de amparo as alegações da embargante, mormente diante da impossibilidade de se interpretar as decisões judiciais a partir de caracteres supostamente implícitos à mesma, sob pena de afronta ao princípio do legalidade. 
    Nada obstante, o próprio Ministro Gilmar Mendes, prolator da ordem de suspensão, tem negado seguimento a pedidos semelhantes ao presente, cujas pretensões envolvam a suspensão de demandas em fase de execução, com base no Tema 1.046: Rcl 38.068, DJe de 27/11/2019 e Rcl 37.352, DJe de 18/10/2019.
    Demais disso, quanto à omissão apontada pela embargante relativa a ausência de manifestação deste relator acerca da inexigibilidade do título executivo judicial, à luz do art. 884, § 5º da CLT, destaco a completa inaplicabilidade do referido dispositivo ao contexto dos autos, haja vista que a decisão proferida pelo STF no processo paradigma não tem qualquer conteúdo material ou de mérito e, portanto, não pode servir de fundamento para desconsideração da coisa julgada. 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, contradição ou vício a embasar o cabimento dos presentes embargos.
    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. 
     Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. Isso porque o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de ambiguidade, obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2015). 
    Assevere-se, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 Tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente